Tribunal: TJDFT
Processo: 0706327-62.2025.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. CÁRCERE PRIVADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CIÚME, POSSE E DOMINAÇÃO COMO MOTIVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM ESPECIAL RELEVO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o absolveu da imputação do art. 157, § 1o, do Código Penal, e o condenou pelos crimes de violação de domicílio (art. 150, CP), ameaça (art. 147, § 1o, CP), cárcere privado (art. 148, CP), constrangimento ilegal (art. 146, § 2o, CP) e lesão corporal qualificada (art. 129, §13, CP), todos c/c art. 5o, III, da Lei 11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a entrada do réu no domicílio da vítima ocorreu com consentimento, afastando a tipicidade do art. 150 do Código Penal; ii) estabelecer se a dosimetria foi realizada de forma idônea, especialmente quanto à pena-base, ao reconhecimento de agravantes e atenuantes, ao regime inicial e à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, especialmente em crimes de violência doméstica, tem especial valor probatório, sobretudo quando coerente e corroborada por laudo pericial e depoimentos testemunhais.
4. O delito de violação de domicílio consuma-se pela entrada ou permanência em casa alheia sem o consentimento do proprietário. O réu não residia mais na residência da vítima, sendo necessária autorização expressa para sua entrada, o que não foi comprovado.
5 Os motivos do crime, lastreados em ciúme exacerbado e comportamento possessivo, revelam maior reprovabilidade da conduta e justificam a valoração negativa da circunstância judicial.
6. A agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal foi corretamente aplicada nos delitos que não apresentam violência doméstica como elementar, não havendo bis in idem.
7. A atenuante da confissão espontânea incide apenas quanto aos crimes admitidos pelo réu (ameaça e lesão corporal), não sendo possível seu reconhecimento nos demais delitos.
8. As circunstâncias do crime de lesão corporal — multiplicidade de instrumentos, intensidade das agressões, humilhação e lesões extensas — justificam a valoração negativa da culpabilidade, motivos e circunstâncias, conforme prova pericial e testemunhal.
9. O regime inicial semiaberto e a impossibilidade de substituição da pena se harmonizam com o art. 33 do Código Penal e com a Súmula 588 do STJ, diante da violência doméstica com grave ameaça e lesões graves.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, II, “f”, 65, III, “d”, 69, 146 §2o, 147 §1o, 148, 150, 129 §13o, 157 §1o; CPP, arts. 386, III e VII, 387, IV; Lei 11.340/2006, art. 5o, III.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28/2/2018; TJDFT, Acórdão 1949186, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 28/11/2024; TJDFT, Acórdão 2020095, Rel. Des. Jesuíno Rissato, j. 10/07/2025; TJDFT, Acórdão 1837756, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 04/04/2024.